Tribunal: TJES
Processo: 0000359-67.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-67.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000359-67.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JESSICA CONCHAVO SOARES - ES41999, JOCIMARA HONORATO DA SILVA - ES40718

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, além do pagamento de 666 dias-multa.

A defesa recursal requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com fixação no patamar máximo; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e readequação da pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova coligida é suficiente para amparar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) saber se são cabíveis a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade foi comprovada pelos autos de apreensão e constatação provisória, corroborados por laudo definitivo, que confirmaram a presença de 28 pedras de crack e uma bucha de maconha em poder do réu.

7. A autoria, embora sustentada por provas testemunhais com algumas imprecisões, foi tida como suficientemente comprovada, considerando as circunstâncias do flagrante e a natureza do entorpecente apreendido.

8. A tese de desclassificação para o art. 28 foi afastada ante a quantidade de droga, sua forma de acondicionamento, a localização da abordagem e a ausência de objetos típicos de consumo pessoal.

9. A condição de dependente químico, por si só, não justifica a desclassificação da conduta, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006.

10. A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais: fixação da pena-base no mínimo legal, aumento na segunda fase pela reincidência e manutenção da terceira fase sem aplicação do redutor do tráfico privilegiado, por ausência de requisito cumulativo.

11. A jurisprudência do STJ veda o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em casos de reincidência não excepcional.

12. A substituição da pena foi corretamente afastada, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, em virtude da reincidência e da natureza do crime.

13. O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

14. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não reconhece a traficância, conforme entendimento consolidado do STF: “A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o acusado admite apenas a posse para consumo próprio, sem reconhecer a traficância” (STF - HC 228.069 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas prescinde da apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, sendo válida quando baseada em prova testemunhal consistente e circunstâncias indicativas de mercancia. 2. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, salvo situações excepcionais não verificadas. 3. A confissão espontânea não gera atenuação da pena quando o acusado nega a traficância.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º;

Código Penal, arts. 33, §2º, alínea “b”, e 44, III;

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada

STF, HC 228.069 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023;

STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014;

STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017;

STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015;

STF, HC 108.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 07.06.2011;

STF, HC 236.653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.04.2024;

STF, RHC 214.610 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Wesley Correa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na oportunidade, foi fixada a pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta, inicialmente, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alega que o conjunto probatório é frágil, baseado apenas em presunções, sem a apreensão de objetos comumente associados ao comércio de drogas, como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações ou quantias significativas de dinheiro. Argumenta ainda que os policiais apresentaram versões imprecisas, sendo que um deles sequer conseguiu se lembrar do acusado ou do fato específico, e que a confissão atribuída ao réu não foi formalizada nos autos.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente apreendido destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, conforme afirmado pelo acusado em juízo. Ressalta o histórico de dependência química de Wesley Correa, situação de vulnerabilidade social, uso compulsivo de substâncias entorpecentes e ausência de elementos materiais que indiquem mercancia.

De forma alternativa, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a fixação de redutor no patamar máximo, ao argumento de que, embora tecnicamente reincidente, o réu não possui vínculo com organizações criminosas nem se dedica à atividade de tráfico como meio de vida, tratando-se de usuário que recorre ao comércio de drogas de forma episódica, para manter o próprio vício.

Por fim, requer a readequação da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do parecer subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000359-67.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JESSICA CONCHAVO SOARES - ES41999, JOCIMARA HONORATO DA SILVA - ES40718

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por Wesley Correa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Segundo a denúncia, o réu foi surpreendido, no dia 11 de julho de 2024, na Rua 27, bairro Guriri Norte, em São Mateus, trazendo consigo 28 pedras de crack e uma bucha de maconha, sem autorização legal, fato que motivou sua prisão em flagrante. A denúncia foi recebida em 14 de março de 2025, tendo sido realizadas audiências de instrução e julgamento nas quais foram ouvidos dois policiais militares e interrogado o réu.

A insurgência recursal concentra-se em três frentes principais: a absolvição por ausência de provas; a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena, com pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inicialmente, em relação à alegada insuficiência probatória para a condenação, observa-se que a materialidade delitiva foi plenamente demonstrada pelos autos de apreensão e constatação provisória, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo, os quais atestaram a presença de 28 (vinte e oito) pedras de crack e uma bucha de maconha, substâncias entorpecentes ilícitas, em poder do réu. Tais elementos não foram objeto de controvérsia por parte da defesa.

No tocante à autoria, os autos reúnem provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, que, embora não isentas de fragilidades, apresentam consistência suficiente para sustentar a condenação.

O policial militar Rodrigo Oliveira de Souza declarou em juízo que os fatos se deram na Rua 27, na penúltima quadra, onde sua equipe realizou a abordagem de dois indivíduos.

Relatou que, no momento da revista, foram localizados entorpecentes com o réu, em via pública, e afirmou que nas imediações havia uma casa abandonada frequentemente utilizada para fins relacionados ao tráfico de drogas.

Já o policial Carlos Magno Barreto dos Santos, embora tenha admitido em juízo não se recordar exatamente da situação envolvendo o acusado, pontuou que “a Rua 27 é conhecida pelo tráfico muito intenso de drogas, com constante rotatividade de pessoas, o que dificulta a memorização de indivíduos específicos”, afirmando ainda que “o local é de venda de drogas, e não de consumo”, e que, mesmo sem lembrar da ocorrência específica, “um dependente não costuma andar com a quantidade de droga apreendida com o acusado”.

A versão apresentada pelo réu em interrogatório judicial foi no sentido de que estaria em situação de rua, sendo usuário compulsivo de drogas, e que adquiriu aquela quantidade com valores oriundos do aviso prévio e da reciclagem, negando envolvimento com o tráfico e alegando que a droga era destinada ao uso pessoal.

Contudo, essa narrativa mostrou-se instável e contraditória.

Em determinado momento, afirma que estava sem recursos e recorria à reciclagem para sustentar o vício, enquanto em outro trecho afirma ter recebido quantia do aviso prévio e usado esse dinheiro para adquirir maior volume de entorpecente.

A dubiedade desse discurso, aliada às circunstâncias do flagrante, à localização da abordagem e à quantidade significativa de crack apreendido, fracionada para comércio, fragiliza a tese da defesa.

Não prospera, portanto, o pleito absolutório por ausência de provas. Tampouco há elementos suficientes a amparar a tese de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O local da abordagem é reconhecidamente área de tráfico, os entorpecentes estavam acondicionados e prontos para a venda, não foram encontrados instrumentos de consumo, tampouco acessórios pessoais que sustentem a narrativa de simples posse para uso.

Ainda que o réu seja dependente químico, tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de que também se envolva com o tráfico, seja para sustentar o vício, seja como atividade paralela.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas exige a análise conjunta de múltiplos fatores, como quantidade e natureza da substância, local e condições do fato, antecedentes, conduta e circunstâncias sociais do agente e, à luz desses critérios, não se mostra possível acolher a tese desclassificatória.

Superadas essas duas teses, passa-se à análise da dosimetria da pena.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 e postula a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

A sentença, no entanto, seguiu com rigor técnico as três fases da dosagem penal.

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, em razão de condenação anterior com trânsito em julgado, ainda dentro do período depurador. Com base nisso, o juízo agravou a pena em 1/6, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão. A dosagem aplicada observa a fração amplamente aceita na jurisprudência nacional, sendo proporcional à circunstância agravante identificada.

Vale ressaltar, que seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, haja vista que não houve o reconhecimento da conduta de tráfico de drogas. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA . CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME *. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de inadmissibilidade da impetração e inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ofício. O agravante foi condenado a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insurgindo-se contra a validade da busca pessoal, a dosimetria da pena e o regime prisional fixado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão da droga é válida quando motivada por denúncia anônima; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea no caso em que o acusado admite apenas a posse para consumo próprio; (iii) determinar se o regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência. III . Razões de decidir 3. A nulidade da busca pessoal não pode ser reconhecida, pois os policiais, munidos de denúncia anônima detalhada sobre transporte de drogas por indivíduo já conhecido pela traficância, realizaram a abordagem, circunstância que caracteriza justa causa e legitima a diligência. 4. A confissão espontânea não se aplica quando o acusado não admite a traficância, mas apenas a posse para uso pessoal . 5. O regime inicial fechado pode ser fixado diante da pena superior a 4 anos e da reincidência do agravante, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STF.. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1 . A busca pessoal é legítima quando fundada em denúncia anônima detalhada, somada a indícios objetivos da prática delitiva. 2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o acusado admite apenas a posse para consumo próprio, sem reconhecer a traficância. 3 . O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente condenado a pena superior a 04 anos de reclusão. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, § 2º, e 65, III, d; CPP, art . 240 e seguintes; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel . Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08 .2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j . 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel . Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11 .2015; STF, HC 228.069 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25 .08.2023; STF, HC 108.148, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 07.06.2011; STF, HC 236 .653 AgR, Rel.
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.04 .2024; STF, RHC 214.610 AgR, Rel.
Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18 .10.2022; STJ, Súmula n. 630. (STF - HC: 00000000000000259775 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2025 PUBLIC 12-09-2025)

Quanto à terceira fase, corretamente se deixou de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que o réu, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, salvo hipóteses excepcionais não verificadas nos autos.

Por fim, também com acerto, o juízo afastou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante da natureza do delito, da reincidência e da ausência de requisitos subjetivos mínimos.

A escolha do regime semiaberto encontra respaldo no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, estando em consonância com o quantum da pena e com os antecedentes do réu.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na dosagem da pena. Ao contrário, a sentença analisou todas as fases da dosimetria com fundamentação técnica adequada, observando os princípios da legalidade, individualização e proporcionalidade da resposta penal.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.